Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-32.2010.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
J. CARLOS DA SILVA E CIA LTDA. E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 153455/2017
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CURADOR ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO – DISPENSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS RESPECTIVOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A garantia do juízo para embargar deve ser dispensada quando a Defensoria Pública atua como curadora especial do executado citado por edital, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
2- Caberia a Apelante ter no mínimo providenciado a juntada do processo administrativo, para que fosse oportunizada profícua análise sobre a conjecturada violação dos meios de defesa e ofensa ao devido processo legal, o que não ocorreu.

APELANTE(S):
J. CARLOS DA SILVA E CIA LTDA. E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J. Carlos da Silva e Cia Ltda., representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 6715-94.2018.8.11.00018 – código 118976, interposto pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Em seu apelo, alega apenas a ocorrência de cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo, pois o Recorrido efetuou lançamento relativo ao ICMS sem lhe dar oportunidade de se defender.
Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a improcedência da execução fiscal.
Sendo tempestivo o recurso, conforme certidão de fls. 50, o embargado contrarrazoou o Apelo, arguindo, preliminarmente, ausência de garantia do juízo e, no mérito, requereu seu desprovimento (fls. 45 a 50).
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Peço dia
Cuiabá (MT), 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por J. Carlos da Silva e Cia Ltda., representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 6715-94.2018.8.11.00018 – código 118976, interposto pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Inicialmente, quanto a alegação de ausência de garantia do juízo, imperioso mencionar que ela deve ser dispensada quando a Defensoria Pública atua como curadora especial do executado citado por edital, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), como ocorre no presente caso.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CURADOR ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. A garantia do juízo para embargar deve ser dispensada quando a Defensoria Pública atua como curadora especial do executado citado por edital, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Nesse específico caso, afigura-se descabido exigir-se do curador especial, a quem é atribuído o encargo de vigiar os interesses de pessoa que sequer lhe é conhecida, diligenciar em busca de bens passíveis de constrição como condição ao exercício da defesa. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, No 70082479619, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 25-09-2019). (TJ-RS - AC: 70082479619 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019). [Destaquei]

No tocante a alegação de cerceamento de defesa, a Recorrente sequer acosta aos autos o processo administrativo que comprove suas alegações, sendo de rigor a integral manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos do executado.
Como se sabe, o ônus da prova é de quem expõe os fatos constitutivos do direito invocado, ao passo que incumbe ao contestante demonstrar a existência de razões impeditivas, modificativas ou extintivas do direito alegado e, no caso, as alegações recursais se limitam ao campo da presunção, mormente porque estão absolutamente desacompanhadas de documentos probatórios eventualmente hábeis a corroborar o alegado.
Sendo assim, caberia a Apelante ter no mínimo providenciado a juntada do processo administrativo, para que fosse oportunizada profícua análise sobre a conjecturada violação dos meios de defesa e ofensa ao devido processo legal, o que não ocorreu.
Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS MEIOS CONSTITUCIONAIS DE DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Deixando o apelante de providenciar a juntada do processo administrativo do qual alega ter sido o nascedouro da fixação de multa considerada desproporcional e irrazoável, além de não ter sido possivelmente instaurado em observância aos meios constitucionais de defesa e ao devido processo legal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, amparada na inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (TJ-TO - AC: 00212405720198270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS). [Destaquei]

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA